Tribunal: TJBA
Processo: 8008625-12.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008625-12.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: TEREZINHA DE JESUS LIMA MICHEL Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir da Fazenda Pública. A exequente pretende a reforma da sentença, alegando a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF ao caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF firmou o entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, desde que observadas providências como tentativa de solução administrativa e protesto do título, salvo motivo justificado. A Resolução CNJ nº 547/2024 ratificou essa diretriz ao prever a extinção das execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 que estejam paralisadas há mais de um ano sem citação ou localização de bens penhoráveis. No caso concreto, a execução fiscal versa sobre o valor de R$ 1.278,54, sem movimentação útil e sem perspectiva de constrição patrimonial, incidindo diretamente na hipótese do Tema 1.184 do STF. Inexistindo modulação dos efeitos do Tema 1.184, sua aplicação é imediata e retroativa (efeitos ex tunc), alcançando processos em trâmite, conforme precedentes dos tribunais pátrios, como o TJ-MT. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. O Tema 1.184 do STF tem efeitos retroativos (ex tunc), sendo aplicável a todas as execuções fiscais em curso, salvo modulação expressa. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça o entendimento da ausência de interesse de agir da Fazenda Pública em execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 paralisadas há mais de um ano. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.403.530 (Tema 1.184), rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-MT, AgRg nº 10127717320248110000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.06.2024. Norma administrativa citada: CNJ, Resolução nº 547/2024, art. 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008625-12.2022.8.05.0191, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e como apelada, TEREZINHA DE JESUS LIMA MICHEL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11